Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO APENAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. AGRAVO QUE PRETENDE COMBATER A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção. Sustenta o agravante que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo desnecessário.
III. Com efeito, as razões expostas pelo ora agravante buscam combater decisão monocrática sobre a qual já se operou a preclusão. Isso porque a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi proferida em 29/02/2024. Em seguida, no dia 04/03/2024, o recorrente, ora agravante, juntou aos autos a guia e comprovante de pagamento das custas processuais. No mesmo dia foi proferida nova decisão monocrática reconhecendo a deserção entre a ausência de recolhimento do preparo, nos termos dos arts. 29 e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95.
IV. Destaco que a preclusão lógica consiste na impossibilidade de um sujeito processual praticar determinado ato em função de outro ato incompatível ter sido anteriormente praticado por ele próprio. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factumproprium). No caso, o recolhimento das custas processuais, sem qualquer ressalva, após o indeferimento da gratuidade de justiça não se compraz com o ato posterior de interpor recurso em face da decisão que negou a concessão do benefício.
V. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VI. Sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.